Tribunal: TJDFT
Processo: 0721727-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721727-39.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA XIMENES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora